Tribunal: TJDFT
Processo: 0007303-59.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÍCIO DA PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INCAPACIDADE DE INTERROMPER O CURSO DA PRESCRIÇÃO. EFETIVA CONSTRIÇÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de extinção da execução pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. No apelo, o banco exequente pede a reforma da sentença alegando ausência de inércia processual, tendo impulsionado o processo e diligenciado dentro do prazo prescricional visando a busca de bens penhoráveis do devedor para responder pelo débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) definir se as diligências realizadas pelo exequente são suficientes para afastar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente ocorre quando, identificada a inexistência de bens do executado, o feito será suspenso pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 3.1. Decorrido o prazo de suspensão, se ainda não forem localizados bens do devedor, terá início o prazo da prescrição intercorrente, contado desde a primeira tentativa sem sucesso de encontrar bens, a qual somente será interrompida se efetivamente forem encontrados bens penhoráveis, independentemente das diversas diligências frustradas do exequente. 3.2. A propósito, o STJ fixou entendimento em sede de julgamento de recurso especial repetitivo no sentido de a realização de simples peticionamentos no curso do processo não é suficiente para interromper o curso da prescrição, mas somente a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente: “Tema Repetitivo no 568/STJ: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. 3.3. Portanto, identificada a ausência de bens do devedor, permanecendo o feito suspenso pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III do CPC) e deixando o exequente de encontrar bens do devedor passível de penhora pelo período da prescrição do título de crédito, correta a sentença ao declarar a prescrição intercorrente e extinguir o feito, pois o simples peticionamento para realização de diligências não implica na interrupção da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido.
Tese de julgamento: "Alegação de ausência de inércia do exequente, assim como o impulsionamento constantemente do feito com pedidos reiterados de pesquisas de bens do devedor, sem qualquer sucesso, não constitui hipótese para interromper a prescrição intercorrente, a qual somente ocorre pela efetiva constrição de bens penhoráveis".
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 4o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 568; TJDFT: 0712049-67.2017.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 26/03/2025; 0704700-56.2021.8.07.0006, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 19/03/2025.